Tribunal: TJDFT
Processo: 0724647-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO AFASTADA.

I – A alegação de insuficiência deduzida por pessoa física goza de presunção de veracidade, que pode ser ilidida se houver prova em sentido contrário.

II – Demonstrados que o requerente possui elevada renda mensal e não indicou quaisquer despesas extraordinárias que pudessem inviabilizar o pagamento das custas processuais, tampouco comprovou prejuízo para o sustento próprio e da família, o benefício deve ser indeferido.

III – Negou-se provimento ao recurso.